Tribunal: TJDFT
Processo: 0015459-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015459-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o prosseguimento do feito, o SINDIRETA requereu, no ID: 48333013, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de INACIO BORGES JUNIOR (ID: 42793766) e IRACEMA PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA (ID: 42793767). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta em relação aos substituídos ILZENICE ROCHA DE SOUZA (ID: 46436114), ILDE MARQUES MONTEIRO e INDIARA DAS DORES DE DEUS (ID: 46826822). Os honorários da execução foram adimplidos (ID: 46826822). Os servidores HILDA VAZ RIBEIRO (ID: 10414911) e IDELFONSO FRANCISCO LIMA (ID: 10414737) e HERNANDES CRISTALINO ALVES SANTOS (ID: 10414827) foram excluídos do feito. As anuentes HILDA ROSA DE JESUS e HILDA AUREA TARDIN DE ABREU tiveram seus créditos inscritos no requisitório de ID: 10414899 (retificado no ID: 28502698), que deu origem ao Precatório n. 0001823-47.2017.8.07.0000 (n. 2017.00.2.0001667-8). Diante disso, intime-se o SINDIRETA para esclarecer se o houve pagamento do Precatório de n. 0001823-47.2017.8.07.0000. Brasília, 12 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador